Tribunal: CARF
Processo: 15463.002617/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002617/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.955 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CELIA LIMA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
As despesas com hidroteparia somente são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda na hipótese de tais serviços serem prestados por profissionais
com formação e graduação na área de saúde ou integrarem a conta hospitalar.
Mantém-se a glosa da despesa médica que se mostrar sem a verossimilhança
necessária ou por não atender à legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002617/2010-70
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002617/2010-70

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 6.610,48, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.803,30, por falta
de comprovação legal ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 3.520,90 (fls. 13/18).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 3),
questionando as despesas médicas no valor de R$ 12.683,30, alegando que se tratam de despesas
próprias, trazendo aos autos a documentação comprobatória de suas alegações (fls. 19/27).
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2 (fls. 63/67), por maioria de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 7.556,70, reduzindo o imposto suplementar para R$ 1.442,76, mais acréscimos
legais. Vencido o julgador Gilberto Eduardo Gonçalves da Silva Fischer, que votou por não
acatar as despesas consignadas no recibo de fls. 9, por motivo de falta de endereço do local em
que foram prestados os serviços.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se não-impugnada a parte do lançamento
com a qual o contribuinte concorda expressamente, bem como aquela que não tenha
sido contestada pelo impugnante.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Admitem-se como deduções da base de cálculo do imposto os pagamentos de despesas
médicas realizadas para tratamento do contribuinte e de seus dependentes, desde que
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea
Cientificada da decisão, em 14/10/2011 (fls. 70), a contribuinte, em 01/11/2011,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 77), insurgindo contra a glosa da despesa médica, no
valor de R$ 5.126,40, anexando a documentação comprobatória da despesa por ela realizadas,
requerendo, ao final, prioridade na análise, com base no art. 71 da Lei no 10.471/03 (Estatuto do
Idoso). Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 79/103.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002617/2010-70

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2 que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa da despesa realizada com a LEBLONTOP
Academia de Ginástica Ltda., no valor de R$ 5.126,40, por falta de previsão legal, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos
fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 63/67) e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 13/18), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado, me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor
(fls. 66/67), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
15. No que concerne à declaração emitida pela academia de ginástica AQUATOP
(Leblontop Academia de Ginástica Ltda.), em que consta como pago pela contribuinte,
no curso do ano-calendário 2008, o valor de R$5.760,00, relativamente a sessões de
hidroterapia, há de se ressaltar que a legislação tributária não contempla como
dedutíveis da base de cálculo do imposto os pagamentos efetuados a academias de
ginástica, de modo que há de ser mantida a glosa do valor de R$5.760,00.
Consoante o art. 80, caput do RIR/99, poderão ser deduzidos da base de cálculo
do imposto de renda os pagamentos realizados à médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de
exames laboratoriais e serviços radiológicos, despesas com aparelhos ortopédicos, próteses
ortopédicas e dentárias, restringindo-se os dispêndios aos tratamentos do contribuinte e seus
dependentes declarados.
No caso em tela, as despesas estão relacionadas com sessões e atividades de
hidroterapia, cujos os pagamentos, nessa modalidade de prestação de serviço, mesmo que
decorrentes de recomendação médica, somente são dedutíveis se decorrentes de prestação de
serviço por profissional que tenha formação na área de saúde, ou integrarem a conta hospitalar
e/ou estabelecimento que se enquadre no conceito de hospital, de acordo com o que dispõe a
legislação de regência, dentre as quais, de fato, não se se inserem as academias de ginástica.
Acresça-se ainda que, em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ, tal estabelecimento (nome fantasia: AQUATOP Atividades Aquáticas) está cadastrado
como Sociedade Empresária Limitada, possuindo atividade econômica principal qualificada
como “93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico”, e sem registro de atividades
secundárias descritas.
Destarte, restando desatendidos os requisitos legais para dedutibilidade – por não
se enquadrar a academia de ginástica LEBLONTOP prestadora dos serviços de hidroterapia, no
rol taxativo de profissionais elencados no art. 80 do RIR/99 – correta é manutenção da atuação
remanescente, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário em litígio, por ausência de previsão legal para a respectiva
dedução.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002617/2010-70

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente em litígio e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital